Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES PRATICADOS POR FILHO CONTRA A GENITORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DECORRENTE DO GÊNERO. ATOS PRATICADOS EM RAZÃO DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS DO AUTOR; AGRAVADOS PELO USO DE ENTORPECENTES. SUBORDINAÇÃO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 requer, além dos requisitos descritos em seu art. 5o, a existência de uma relação de poder entre o homem e a mulher.
2. Consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, “para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).
3. Não demonstrado que a violência foi perpetrada como expressão da posição de dominação do homem em detrimento da mulher, não se aplica a legislação especial.
4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitante da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF.